Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744026-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENTINA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao contrário do que alega a parte agravante, a gratuidade de justiça não foi deferida no primeiro grau de jurisdição. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora